Tribunal: TRF3
Processo: 0001159-53.2014.4.03.6115
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
119/740)

0001159-53.2014.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80304

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. AUSENCIA DE ANTENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RETRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. A materialidade não foi objeto de recurso e restou evidente nos autos a partir do Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), Laudo Pericial (fls. 18/21), Auto de Apreensão (fl. 32) e Termos de Declarações de Alex Neves Carvalho e Rafael Renato Galdino (fls. 47 e 60).

2. Autoria e dolo devidamente comprovados.

3. As versões apresentadas pelo réu, além de contraditórias, restaram isoladas nos autos. A defesa não trouxe aos autos contraprovas aptas a desconstituírem as provas amealhadas pela acusação, não havendo credibilidade as declarações do acusado, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.

4. A numeração de série repetida em quatro das cinco cédulas apreendidas e a recusa do comerciante em recebê-las demonstram que o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, visto estar comprovado que assumiu o risco de praticar o crime.

5. A perfectibilização do tipo penal em comento, conforme jurisprudência assente, independe da introdução da moeda falsa em circulação, dado que a mera ação de guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura o ilícito. Entende-se ser ínsita à moeda a finalidade de ser posta em circulação, do que decorre a prescindibilidade da efetiva concretização de tal fim para que o delito de moeda falsa seja configurado.

6. Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base do acusado resta estabelecida no mínimo legal.

7. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena acima como a definitivamente cominada.

8. Fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

9. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

10. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

11. Recurso da acusação provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso da acusação, para condenar RAFAEL RENATO GALDINO pela prática do delito do artigo 289, §1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma prestação pecuniária de um salário mínimo e a outra consistente em prestação de serviços à comunidade, conforme dispuser o Juízo da Execução Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.